Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-46.2016.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS - INEXIStência NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - recurso - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001669-46.2016.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é embargante
EDMÉIA GARCIA MAIA, e embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001669-46.2016.8.26.0120/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001669-46.2016.8.26.0120/50000
EMBARGANTE: EDMÉIA GARCIA MAIA
EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
VOTO No 10.128
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO -
REJEIÇÃO. VISTOS. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora/apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso e
deu parcial provimento ao do réu (fls. 520/533). Sustenta afronta à Súmula 286 do STJ e
aos arts. 367 e 364 do Código Civil e arts. 10 e 489, § 1o, VI, do CPC. Aduz que a novação
não foi debatida nos autos e insiste na possibilidade de revisão de toda a cadeia contratual.
Prequestiona a matéria (fls. 1/7).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios.
Reconheceu-se a novação da dívida, originariamente contraída pela Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária no 11350, diante da celebração da Cédula Rural Hipotecária
BNDES/Automático/Agropecuário/Proinsa/Produtores Rurais no 88115, com expressa
previsão de que se destinava à quitação do contrato anterior (no 11350).
Portanto, cuidou-se de mera aplicação aos fatos do
ordenamento jurídico. Não há surpresa ou inobservância a dispositivos legais. A decisão
colegiada está fundamentada e guarda consonância com a prova dos autos. Extinta a
obrigação primitiva, e inviabilizada a rediscussão dos termos do acordo homologado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001669-46.2016.8.26.0120/50000 -Voto no
3
ação executiva, transitada em julgada, cumpria apenas a revisão da cédula no 88115. Veja-
se:
“Não há se possibilita discutir os termos da Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária no 11350, tendo em vista a extinção da obrigação, mediante a
celebração da cédula no 88115, destinada exclusivamente à quitação. No tocante à
anulação do acordo levado a cabo na execução no 006741-80.2006.8.26.0120, a avença
foi estabelecida livremente e homologada judicialmente (fls. 131/135 e 137). A despeito do
prosseguimento do feito, ocorreu novo ajuste, com a extinção e trânsito em julgado do
processo em 1o.8.2018. A discussão dos encargos aplicados no acordo do processo de
execução perdeu o objeto por fato superveniente em razão do trânsito em julgado. Se o
caso, a autora deverá ingressar com a via processual adequada para rescindir o ajuste.”
(fls. 527/528).
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir aos
recursos, com a revisão do julgado, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a
análise da matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema o
Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001669-46.2016.8.26.0120/50000 -Voto no
4
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do
CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001669-46.2016.8.26.0120/50000 -Voto no
5
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR